Tribunal: STF
Processo: HC 205849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Xenofontes Curvelo Pilo, em favor de Pablo do Amaral Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 150.540/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “O recorrente encontra-se preso preventivamente desde o dia 9/11/2021, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/03; art. 317, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.. 
    Sustenta que "se encontra, manifesto, notório e escancarado o excesso de prazo, ou seja, duzentos e quatorze dias, para a formação da culpa, a que não deu causa o réu/paciente, devendo, por inexorável ser acolhido o presente pedido de habeas corpus, restabelecendo-se o jus libertatis, ao paciente, o qual amarga, injustificável e indevida restrição em sua liberdade. " (fl. 2.312) 
    Aduz, ainda, que "Insistimos em afirmar que em toda instrução criminal não existem provas robustas as quais demonstram que o paciente estaria ligado a suposta organização criminosa, o que temos nos autos são conclusões precipitadas do Ministério Público Estadual, inclusive arrebanhando todos, e na instrução criminal, a qual até o presente momento não foi realizada, e o paciente fica aguardando ad aeternum acautelado, longe de seus familiares." (fl. 2.316) 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer seja concedido ao paciente prisão domiciliar ao paciente com uso de tornozeleira eletrônica. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida em 19.8.2021. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante diz que o paciente está preso há 279 dias, na data da impetração, motivo por que, no seu entendimento, está configurado excesso de prazo injustificável a reclamar a revogação da prisão.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus (quatorze no total) e complexidade do feito, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente